Tribunal: TJDFT
Processo: 0741672-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741672-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUVENCIO COELHO LUSTOSA AGRAVADO: MARIA CARMEN MORENO CEA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Juvêncio Coelho Lustosa contra a decisão interlocutória da 12a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica (autos no 0744475-53.2018.8.07.0016, ID no 137721868). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante defende a ausência dos requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, pois exerceu o cargo de diretor na empresa CBU SPE Juazeiro S.A. (de 2014 a 2018), contudo, sem poderes de gerenciamento e sem titularizar cotas. 3. Alega que não mais pertencia aos quadros societários da referida empresa quando a ação de conhecimento foi iniciada, pois se desligou da função de administrador em 30/8/2018, oportunidade em que foi substituído por Romildo Gomes da Silva. 4. Argumenta que a decisão teria deixado de observar o princípio da não surpresa, pois a demanda originária estava tramitando em segredo de justiça e não foi oportunizada a sua manifestação prévia, o que configura nulidade a ser sanada. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a sua responsabilidade pelas obrigações que cabem à pessoa jurídica. 6. Preparo (ID no 42000060). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 9. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. O fato de o processo ter tramitado em segredo de justiça decorre do Poder Geral de Cautela e se justifica para preservar a utilidade do processo, assim como a efetividade da prestação jurisdicional. 10. O agravante teve a oportunidade de apresentar impugnação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos autos de origem (ID no 108929557), com a garantia ao duplo grau de jurisdição, o que afasta a nulidade suscitada. 11. A decisão agravada analisou o caso concreto em cotejo com os requisitos legais da medida pleiteada pela agravada. Todas as teses relevantes foram debatidas, com a indicação satisfatória dos fatos e do direito que conduziram ao deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. 12. A relação originária se qualifica como de consumo, aplicando-se o disposto no art. 28, §5o do CDC, com a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. O fato de o agravante ter se retirado da sociedade empresária antes do trânsito em julgado não afasta a sua responsabilidade, pois o contrato objeto da ação de conhecimento foi celebrado em 2014, quando ainda integrava a pessoa jurídica (ID no 23236551, pág. 3). 13. Do mesmo modo não prospera a assertiva quanto à ausência de poderes de administração e gerenciamento para se eximir da responsabilidade patrimonial, pois os elementos documentais e as certidões de intimação da empresa demonstram a existência de relação familiar com outro sócio e a sua retirada da sociedade empresarial coincidiu com a condenação da empresa na rescisão contratual (ID no 23236551, págs. 3-4). 14. De acordo com Fábio Ulhoa Coelho, a formulação subjetiva da teoria da desconsideração da personalidade jurídica remete-se aos critérios necessários que devem circunscrever a gama de situações em que será aplicada. Na formulação objetiva, o pressuposto da desconsideração se encontra, fundamentalmente, na demonstração de confusão patrimonial [COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, 13a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, págs. 46-49]. 15. Os arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil disciplinam o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estabelecendo os requisitos formais mínimos que devem ser obedecidos, os quais foram devidamente observados na decisão recorrida. 16. Identificados os pressupostos fático-legais para a desconsideração da personalidade jurídica, não prosperam os argumentos do agravante, uma vez que desprovidos de elementos documentais robustos e idôneos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 19. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à 12a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 7 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO